Tribunal: TJDFT
Processo: 0722531-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS. NOVA PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recurso deve ser parcialmente conhecido: pedido de consulta aos sistemas INFOJUD, CNIB e SREI que não foram submetidos a análise na origem, razão da inviabilidade de discussão nesta sede.
2. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 2.1. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível a reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que, em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.